Tribunal: TJSP
Processo: 2013852-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo regimental. Impugnação da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo do recurso próprio. Alegação de que a jurisprudência admite a interposição da ação constitucional em questões meramente de direito. Recurso que não comporta provimento. Existindo recurso próprio e de ampla cognição previsto na legislação, não há como se admitir a interposição de habeas corpus.

Ementa:
Agravo regimental. Impugnação da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo do recurso próprio. Alegação de que a jurisprudência admite a interposição da ação constitucional em questões meramente de direito. Recurso que não comporta provimento. Existindo recurso próprio e de ampla cognição previsto na legislação, não há como se admitir a interposição de habeas corpus. Precedentes desta Câmara. Decisão do Juízo das Execuções que, ademais, não demonstra flagrante ilegalidade. Negado provimento ao agravo.